Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-60.2020.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008072-60.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), NAZARIO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR - CPF: 031.833.871-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1008072-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Nazario de Arruda e Silva Junior

Apelada:

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
.

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – LIMINAR CONCEDIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária
.

O Decreto-Lei nº
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação
.

A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1008072-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Nazario de Arruda e Silva Junior

Apelada:

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nazario de Arruda e Silva Junior
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
.
, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Inconformado, sustenta o apelante que manifestou interesse pela realização de audiência de conciliação, devendo ser anulada a sentença para realização do ato.

Assevera que o contrato juntado à inicial não esta assinado pelas partes, inviabilizando a análise judicial quanto aos valores cobrados, bem como insuficiente a embasar a ação de busca e apreensão proposta. Argumenta que diante de fatos novos, por problemas pessoais e financeiros, tornou excessivamente onerosa a execução do contrato, justificando o inadimplemento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 889229987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1008072-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Nazario de Arruda e Silva Junior

Apelada:

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante firmou com a
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

contrato de financiamento de aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária no valor
R$ 9.199,09 (nove mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos)
, a ser pago em 60 prestações mensais consecutivas de
R$ 200,42 (duzentos reais e quarenta e dois centavos)
.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida

(id. 89922979).

Inconformado, sustenta o apelante que manifestou interesse pela realização de audiência de conciliação, devendo ser anulada a sentença para realização do ato.

Assevera que o contrato juntado à inicial não esta assinado pelas partes, inviabilizando a análise judicial quanto aos valores cobrados, bem como insuficiente a embasar a ação de busca e apreensão proposta. Argumenta que diante de fatos novos, por problemas pessoais e financeiros, tornou excessivamente onerosa a execução do contrato, justificando o inadimplemento.

Por proêmio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

No caso dos autos, denota-se que após o cumprimento da liminar em 16.12.20 (id. 89922966), o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento do débito.

E, apesar de suscitar a nulidade da sentença ao argumento que o d. juízo de origem deixou de realizar audiência de conciliação entre as partes, tenho que
o Decreto-Lei nº
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação
.

No tocante a ausência de assinatura no contrato de alienação firmado entre as partes, não verifico qualquer mácula no instrumento arrolado à inicial, mormente consta a assinatura do apelante no campo indicado “devedor”, além de conter todos seus dados pessoais, valores da dívida e documentos pessoais (id. 88922045).

Por fim, o apelante justifica o inadimplemento contratual devido a problemas pessoais e financeiros, tornando oneroso o adimplemento contratual. Contudo, a aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação, não merecendo prosperar a alegação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021